Tribunal: TJDFT
Processo: 0756669-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. LICENÇA MÉDICA. ART. 165 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. ART. 29 DA LEI No 5.105/2013. PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É tempestivo o recurso inominado se a publicação da sentença que rejeitou os embargos de declaração deu-se em 19/12/2024 (ID 69034438) e o recurso foi interposto em 27/12/2024 (ID 69034433). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
3. Na hipótese, as declarações ID 69034419 - Pág. 3 a 6 comprovam que a autora atuou como Professora Regente Alfabetizadora no período de 07/02/01 a 31/12/01 e 01/01/14 a 31/12/14, totalizando 689 dias em atividade de alfabetização. Contudo, no ano de 2014 a professora esteve 365 dias de licenças médicas (ID 69034418), tendo sido readaptada somente em 30/6/2015 (ID 69034410 - Pág. 21).
4. De acordo com o artigo 165, III, “b”, da LC 840/2011, é considerada como efetivo exercício a licença médica.
5. Já o artigo 29 da Lei 5.105/2013, diz que “[f]azem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011”.
6. A GAA é devida ao servidor durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC no 840/2011, pois são ausências justificadas ao serviço e consideradas como de efetivo serviço. Em decorrência, deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria.
7. Nesse sentido: Acórdão 1879910, 0755940-83.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 01/07/2024. Acórdão 1384638, 0726358-09.2021.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 19/11/2021.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.